Tribunal: TJBA
Processo: 0500260-07.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500260-07.2019.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
GUSTAVO MAZZEI PEREIRA, MIGUEL CALMON TEIXEIRA DE CARVALHO DANTAS, ROBERTA MORAES COELHO CALMON TEIXEIRA MAZZEI, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO

APELADO: JOELMA DE ASSUNCAO DE JESUS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
STENIO DA SILVA RIOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA O MUNICÍPIO DE
VALENÇA
. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. FÉRIAS. ART.
50
DA LEI MUNICIPAL Nº
2.164/2011
.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VIOLAÇÃO DO ART. 16, INCISOS I E II DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. AFASTADA. NOVA LEI QUE NÃO IMPLICOU AUMENTO DE RECEITAS. NO MÉRITO,
PREVISÃO EXPRESSA DO PERÍODO DE 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. ACRÉSCIMO PREVISTO NO AR. 7º, INC. XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA SOBRE TODO O PERÍODO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
0500260-07.2019.8.05.0271
, oriundo da comarca de Valença,

em que figuram, como apelante,
Município de
Valença
, e, como apelada,
Joelma de Assunção de Jesus Santos e outros
.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de _______.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2